Tribunal: TJSP
Processo: 2146339-30.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reintegração ou Readmissão
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Concessão do benefício com simples declaração de necessidade da parte, pessoa natural – CPC, art. 99, § 3o – Entendimento do TJ e STJ – Renda comprometida com empréstimos - Dificuldades financeiras – Comprovação existente – Decisão reformada – Recurso de agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara Seção de Direito Público
Registro: 2020.0000086450
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2146339-30.2019.8.26.0000, da Comarca de Pedregulho, em que é agravante
SILMA SOLANGE COSTA SILVA, é agravado MUNICIPIO DE JERIQUARA-
SP.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EDSON FERREIRA (Presidente) e SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara Seção de Direito Público
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2146339-30.2019.8.26.0000.
Comarca de PEDREGULHO - Juiz Luiz Gustavo Giutini de Rezende.
Agravante:
SILMA SOLANGE COSTA SILVA.
Agravado:
MUNICÍPIO DE JERIQUARA.
VOTO No 29.160.5
AGRAVO DE INSTRUMENTO Concessão do benefício com
simples declaração de necessidade da parte, pessoa natural
CPC, art. 99, § 3o Entendimento do TJ e STJ Renda com-
prometida com empréstimos - Dificuldades financeiras Com-
provação existente Decisão reformada Recurso de agravo
provido.
Agravo de instrumento tirado de r. decisão, 1 proferida nos
autos de ação de reintegração ao cargo c/c indenização, 2 que indeferiu a gra-
tuidade de justiça em razão de a autora auferir renda superior a R$ 4.000,00 ao
mês.
Sustenta que a decisão agravada contraria os princípios
constitucionais da isonomia e da razoabilidade preconizados no art. 5o, XXXIV,
da CF; além de auxiliar seu marido, grande parte da renda da autora encontra-
se comprometida desde antes de sua exoneração; o objetivo da ação é justa-
mente a reintegração ao cargo especialmente pela falta dos recursos financeiros
que recebia anteriormente. Pleiteia a reforma da decisão a fim de que lhe seja
deferido o benefício da justiça gratuita.
Recurso recebido com antecipação da tutela; informações
dispensadas, com resposta da agravada. 3
Fundamentação
1 Reproduzida a fl. 134.
2 Feito no 1000507-39.2019.8.26.0434.
3 Despacho, fls. 138/140; contrarrazões, fls. 148/151.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara Seção de Direito Público
Trata-se de ação proposta por servidora municipal, exonera-
da do serviço público, objetivando sua reintegração e pagamento de indeniza-
ção por danos morais.
Inicialmente, ressalte-se não haver conexão (como afirmado
a fl. 2 do recurso) entre este agravo de instrumento e o de no 2062840-51.2019.
8.26.0000, que tem como agravante Maria do Carmo Messias Nunes Sato.
Ainda que as servidoras se encontrem em situação funcional
de aparente semelhança, suas ações são individuais, seus pedidos resultam de
direitos pessoais, independentes e autônomos; evidente que a decisão de uma
ação não interferirá nem conflitará com a da outra.
Foi negado o benefício da justiça gratuita e determinado o
recolhimento das custas e despesas processuais.
Respeitado o entendimento da D. Magistrada, a r. decisão
merece reforma. Conforme o art. 99, § 3o, do CPC de 2015, “presume-se
verda -
deira a alegação de insuficiência
deduzida exclusivamente
por pessoa natural".
Conforme vem decidindo este Tribunal de Justiça, os benefí-
cios da justiça gratuita são garantidos à parte que apenas declara não ter con-
dições de pagar as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo
de seu próprio sustento, somente podendo o pedido ser indeferido caso o Juiz
tenha fundadas razões para fazê-lo, nos termos do art. 99, § 2, do CPC de 2015.
Igualmente tem se posicionado o Supremo Tribunal Federal:
"O conceito de miserabilidade não se restringe ao miserável, mas abrange pes-
soa de condição modesta ou até da classe média que se encontre em situação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara Seção de Direito Público
de não poder prover as despesas do processo, sem se privar de recursos indis-
pensáveis à manutenção própria ou da família. Precedentes do STF". HC 76.563-
SP, Relator Ministro Moreira Alves, 19.06.98 (Osório Silva Barbosa Sobrinho, a-
pud "Constituição Federal vista pelo STF", 3a edição, Juarez de Oliveira, 2001,
páginas 294/295).
A agravante comprovou que sua renda provém de benefício
do INSS de aproximadamente 4 mil reais, mas que parte dela está comprome-
tida com empréstimos, resultando em renda de pouco mais de 2 mil reais lí-
quidos. 4 Portanto, isso é o bastante para conceder o benefício, que poderá ser
revogado se constatado, oportunamente, que a parte tem mesmo condições de
suportar os ônus processuais.
Assim, é o caso de ser deferido o benefício, com vistas ao
disposto no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, e art. 99, § 3o, do CPC, sem
prejuízo de alteração em caso de atendimento dos pressupostos legais (arts. 98,
§ 3o, e 100, do CPC de 2015). É como voto.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR
4 Fls. 110/120.